Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-12.2021.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004238-12.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVANI SILVA DE SOUZA - CPF: 838.236.621-04 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA DANIFICADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por NILVANI SILVA DE SOUZA SABINO, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 5.082,05 (cinco mil e oitenta e dois reais e cinco centavos) e danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta exclusivamente a ausência de comprovação do dano moral, argumentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abalo psicológico indenizável, e que acidentes automobilísticos, por si só, não ensejam reparação por danos morais, tratando-se de mero dissabor.

3. A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

4. No caso em análise, a responsabilidade do Município decorre de sua omissão na manutenção e sinalização adequada da via pública, o que ocasionou o acidente sofrido pela recorrida. A sentença reconheceu a existência de nexo causal entre a omissão do ente público e os danos materiais e morais sofridos pela autora.

5. Quanto aos danos materiais, não houve impugnação específica pelo recorrente, devendo ser mantida a condenação neste ponto.

6. No que tange aos danos morais, objeto do presente recurso, é necessário analisar se o acidente de trânsito e suas consequências ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, configurando efetivo abalo moral indenizável.

7. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja automaticamente a reparação por danos morais. É necessário que o evento tenha causado abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da vítima, ultrapassando a esfera patrimonial.

8. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o acidente sofrido pela recorrida não se limitou a meros danos materiais em sua motocicleta. Conforme documentação médica juntada aos autos (ID 289589392, ID 289589394 e ID 289589395), a autora sofreu lesões corporais que demandaram atendimento médico emergencial, tendo recebido atestado de afastamento de suas atividades laborais por cinco dias.

9. A declaração de atendimento emitida pelo Corpo de Bombeiros (ID 289589393) confirma que a recorrida foi encontrada "consciente e orientada ao solo em posição de decúbito lateral direito, relatando dores na região dorsal, tórax e apresentando escoriações no seu MMSE e MMSD", tendo sido encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin.

10. O relatório médico (ID 289589392) descreve que a paciente
"deu entrada com corpo de bombeiros em prancha rígida e com colar cervical, relata queda de moto, estava de capacete, nega perda de consciência ou vômitos, nega alergias ou comorbidades, avias aéreas pérvias, respiração espontânea e com leve dor cervical a palpação e cosneico, tórax simétrico com dor em HTD sem enfisema subcutâneo e APs em alterações, CE hemodinamicamente estável sem sangramentos ativos, AG e ADs sem alterações, pelve estável, de glasgow 15, pupilas fotoisoreagentes e isocóricas e com ferimento no antebraço esquerdo, sinais vitais estáveis".

11. Além disso, o vídeo juntado aos autos (ID 289589852) demonstra o momento em que a recorrida estava sendo socorrida, evidenciando a situação de vulnerabilidade e sofrimento experimentada pela vítima.

12. Diante desse contexto fático, entendo que o acidente sofrido pela recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. As lesões físicas sofridas, o atendimento médico emergencial, o afastamento de suas atividades laborais e o trauma psicológico decorrente do acidente são elementos suficientes para caracterizar o abalo moral.

13. Ressalto que os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Nesse contexto, a prova do dano moral não exige demonstração exaustiva do abalo psicológico sofrido, sendo suficiente a comprovação do evento danoso e suas consequências diretas na esfera íntima da vítima.

14. No caso em análise, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que a recorrida sofreu danos que ultrapassaram a esfera patrimonial, afetando sua integridade física e psicológica, o que justifica a condenação por danos morais.

15. Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo reparo.

16. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

17. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026